Tribunal: CARF
Processo: 10880.932418/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.932418/2013-04
ACÓRDÃO
1002-004.079 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS RIACHUELO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CSLL. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. COMPROVAÇÃO POR OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
A ausência de retificação da DCTF, de modo a evidenciar direito creditório
relacionado a pagamento a maior que o devido, não pode se constituir em
óbice intransponível à restituição/compensação do referido crédito,
quando haja a efetiva comprovação da existência deste, por meio de
documentos hábeis e idôneos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de origem, para que, a despeito da ausência de apresentação de DCTF retificadora,
seja proferida nova decisão, com manifestação acerca do conteúdo das alegações e elementos
probatórios adunados à Manifestação de Inconformidade, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.079 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932418/2013-04
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó,
Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O presente processo versa sobre a análise do PER/DCOMP no
03807.33326.010213.1.3.04-3174, no qual a Recorrente indicou crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de CSLL, no valor total de R$1.209.919,93, para compensar débito próprio.
O Despacho Decisório no 057862895 (fl. 07), emitido em 02/08/2013, não
homologou a compensação efetuada por entender que: "a análise do direito creditório está
limitada ao valor do crédito original na data de transmissão correspondendo a R$ 195.820, 77. A
partir das características do DARF descriminado no PERD/ COMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos irregularmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PERDI
COMP."
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 10/09/2013 (fls.
12/), alegando, em síntese, o que segue:
 O valor devido a título de CSLL em dezembro de 2011 era de R$
1.871.186,48 (um milhão, oitocentos e setenta e um mil, cento e oitenta e
seis reais e quarenta e oito centavos) e não os R$ 2.072.006,05 apurados
anteriormente de forma equivocada na DCTF;
 A correção no recolhimento da CSLL gerou uma diferença a favor da
Manifestante no valor de R$ 200.819,60 que foi devidamente compensado
na CSLL de dezembro de 2012;
 O valor devido a título de CSLL em dezembro de 2011 foi aquele
apresentado na DIPJ, e sendo assim, a Manifestante recolheu R 200.819,60 a
maior, o que foi compensado no recolhimento de dezembro de 2012;
 Requer o reconhecimento do direito creditório.
A 3a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade no Acórdão n.o 11-53.792 (fls. 122/126), assim ementado:

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.079 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932418/2013-04
3
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
UTILIZAÇÃO TOTAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação quando
constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi totalmente
utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Enquanto não retificada a DCTF, o débito espontaneamente confessado é devido,
logo, valor utilizado para quitá-lo não se constitui formalmente em indébito.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal em
19/10/2016 (fl. 133) e, inconformada com a decisão prolatada, em 16/11/2016, apresentou
Recurso Voluntário (fls. 138/153), onde faz um breve relato dos fatos e, em síntese, pleiteia que (i)
seja reconhecida a nulidade do Acórdão recorrido, nos termos do art. 59, II, do Decreto 70.235/72,
visto que a Delegacia de Julgamento preteriu o direito de defesa da Recorrente no julgamento da
Manifestação de Inconformidade; (ii) seja provido o Recurso com o reconhecimento do direito
creditório; (iii) protesta pela conversão do julgamento em diligência.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.079 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932418/2013-04
4
Nulidade da Decisão da Delegacia de Julgamento
A Recorrente alega, em sede preliminar, nulidade do Acórdão recorrido, pois não
analisou os documentos apresentados, o que caracteriza a supressão do direito de defesa.
Ocorre que a falta de análise no Acórdão proferido pela DRJ teve como fundamento
a inexistência da apresentação de DCTF retificadora, pois, no seu entendimento, a retificação da
referida declaração é pressuposto indispensável para se adentrar na questão probatória.
Dessa forma, a alegação de nulidade será analisada em conjunto com as razões de
mérito.

Mérito
Conforme relatado, a Recorrente traz argumentos sobre a legitimidade do crédito e
da compensação. Destaca que o fato de a DCTF do período em apreço não refletir a verdadeira
apuração fiscal da empresa não pode ser fato excludente do direito da Recorrente de reconhecer
o indébito declarado. Assevera acerca das provas já juntadas e reforça com a apresentação do
Livro de Apuração do Lucro Real e da DCTF retificadora. Requerer o reconhecimento do direito
creditório.
Pois bem.
O Acórdão recorrido se limita a destacar a necessária a retificação da DCTF para que
o contribuinte tenha direito a um crédito referente a um débito que ele tenha confessado na DCTF.
Não houve apreciação das provas apresentadas pela contribuinte, tendo em vista que no
entendimento da decisão, a desconstituição da confissão da dívida é condição para eventual
deferimento de pedido de restituição ou para eventual homologação de compensação quando o
DARF vinculado a alegado direito creditório já tiver sido utilizado, total ou parcialmente, na
extinção dessa mesma dívida.
Dessa forma, os elementos probatórios apresentados na Manifestação de
Inconformidade e no Recurso Voluntário não poderiam ser apreciados, de forma inaugural, por
esta Turma julgadora, por se configurar em supressão de instância.
Necessário se faz que seja afastado o óbice que levaram os julgadores de primeira
instância ao indeferimento do pleito apresentado na Manifestação da contribuinte.
No presente caso, não há cerceamento do direito de defesa no Acórdão recorrido,
pois dentro da visão jurídica abordada, não poderia ser realizada a análise probatória sem antes
ocorrer a retificação.
Ocorre que este Conselho já firmou entendimento no sentido de que a ausência de
retificação da DCTF, de modo a evidenciar direito creditório relacionado ao pagamento a maior
que o devido, não pode se constituir em óbice intransponível à restituição/compensação do
referido crédito, quando se comprove a sua existência por meio de documentos hábeis e idôneos.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.079 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932418/2013-04
5
Nesse contexto, deve-se afastar o óbice que impediu a análise do mérito relativa ao
crédito apresentado na DCOMP e devolver o exame dos autos, para que a Delegacia da Receita
Federal de Julgamento se pronuncie acerca das provas apresentadas juntamente com a
Manifestação de Inconformidade.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento
de origem, para que, a despeito da ausência de apresentação de DCTF retificadora, seja proferida
nova decisão, com manifestação acerca do conteúdo das alegações e elementos probatórios
adunados à Manifestação de Inconformidade.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 244
DF CARF MF
Original